Tribunal: STF
Processo: HC 264095
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da “coletividade do povo brasileiro” no qual alega que “o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cometeu ato de abuso de poder e conivência com o narcotráfico.”



    À vista disso, pugna pelo “afastamento imediato do Presidente e instauração de processo por crime de responsabilidade, alegando fumus boni iuris e periculum in mora coletivos”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente